Tribunal: TJSP
Processo: 1010598-79.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Afastamento. Insurgência da ré contra os fundamentos que lhes foram desfavoráveis, apresentando as razões do pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, do Código de Processo Civil. Reprodução das razões articuladas na defesa que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Afastamento. Insurgência da ré contra os fundamentos que lhes foram desfavoráveis, apresentando as razões do pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, do Código de Processo Civil. Reprodução das razões articuladas na defesa que não obsta o conhecimento do apelo.
II. Cerceamento de defesa. Não configuração. Suficiência da prova documental ao correto equacionamento da demanda. Julgamento antecipado da lide que se mostra adequado ao feito. Incidência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminares rejeitadas.
III. Mérito. Recomendação médica de tratamento em domicílio (home care), com indicação de utilização de equipamentos e insumos, para a tentativa de preservação da saúde da segurada idosa, portadora de síndrome de Guillain Barré, restrita ao leito e totalmente dependente de cuidados. Negativa de cobertura. Abusividade reconhecida. Prescrição médica da referida terapêutica. Afronta ao disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação das Súmulas n. 90 e 102 desta Colenda Corte.
IV. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.
V. Prescrição médica quanto à necessidade da paciente para utilização dos equipamentos e insumos prescritos (aparelho BIPAP com fisioterapeuta capacitado no manejo, oxigênio domiciliar (concentrador) com máscara e cateter para administração e dieta por sonda nasoenteral). Itens intrinsecamente ligados ao tratamento da autora, não se constituindo meros elementos voltados ao bem-estar, conforto ou acomodação da paciente, de modo que configurado o dever de cobertura pela ré. Precedentes da Câmara.
VI. Danos morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs à paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico, sobretudo ante os riscos à saúde. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequada ao caso. Inteligência do artigo 944 do Código Civil. Precedente da Câmara.
VII. Valor indenizatório que sofrerá incidência de juros de mora a partir da citação, e não do arbitramento, como pretendido pela ré. Inteligência do art. 405 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010598-79.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, são
apelados HILDA BARANDINE DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e
ADRIANA DOMINGUES AZEVEDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e negaram provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1010598-79.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
Apelada: Hilda Barandine Domingues
Voto n. 48.488
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Preliminar de ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida. Afastamento. Insurgência
da ré contra os fundamentos que lhes foram desfavoráveis,
apresentando as razões do pedido de reforma, nos termos do
art. 1.010, do Código de Processo Civil. Reprodução das
razões articuladas na defesa que não obsta o conhecimento
do apelo.
II. Cerceamento de defesa. Não configuração. Suficiência da
prova documental ao correto equacionamento da demanda.
Julgamento antecipado da lide que se mostra adequado ao
feito. Incidência do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil. Preliminares rejeitadas.
III. Mérito. Recomendação médica de tratamento em
domicílio (home care), com indicação de utilização de
equipamentos e insumos, para a tentativa de preservação da
saúde da segurada idosa, portadora de síndrome de Guillain
Barré, restrita ao leito e totalmente dependente de cuidados.
Negativa de cobertura. Abusividade reconhecida. Prescrição
médica da referida terapêutica. Afronta ao disposto no
artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Aplicação das Súmulas n. 90 e 102 desta Colenda Corte.
IV. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear
os contratos consumeristas. Atenuação e redução do
princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no
artigo 421 do Código Civil.
V. Prescrição médica quanto à necessidade da paciente para
utilização dos equipamentos e insumos prescritos (aparelho
BIPAP com fisioterapeuta capacitado no manejo, oxigênio
domiciliar (concentrador) com máscara e cateter para
administração e dieta por sonda nasoenteral). Itens
intrinsecamente ligados ao tratamento da autora, não se
constituindo meros elementos voltados ao bem-estar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
3
conforto ou acomodação da paciente, de modo que
configurado o dever de cobertura pela ré. Precedentes da
Câmara.
VI. Danos morais. Configuração. Indevida recusa de
cobertura que impôs à paciente desassossego anormal, com
o agravamento de seu quadro psicológico, sobretudo ante os
riscos à saúde. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) que se mostra adequada ao caso. Inteligência do
artigo 944 do Código Civil. Precedente da Câmara.
VII. Valor indenizatório que sofrerá incidência de juros de
mora a partir da citação, e não do arbitramento, como
pretendido pela ré. Inteligência do art. 405 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por
danos morais julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, pela r.
sentença de fls. 407/414, da lavra da MM. Juíza de Direito Rossana
Teresa Curioni Mergulhão e de relatório adotado, para condenar a ré a
“fornecer o tratamento em regime de 'home care', pelo tempo
necessário, bem como os insumos, conforme prescrição médica às fls.
41/42, sendo excluído o fornecimento de cama hospitalar, cadeiras de
rodas e cadeira de banho. Condeno ainda a ré ao pagamento de R$
10.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente pela Tabela do TJSP, a partir desta data, e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da
sucumbência em maior parte e em respeito ao princípio da causalidade,
arcará a ré, com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
por danos morais, devidamente corrigidos até a data do pagamento,
com juros de mora a partir do trânsito em julgado desta decisão”.
Recorre a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
4
Pelas razões de fls. 417/450, argui cerceamento ao direito
de defesa, na medida em que não realizada perícia médica a fim de
apurar a adequação do tratamento prescrito à autora. No mérito, busca o
provimento recursal para a improcedência dos pedidos, argumentando
que não deixou a paciente desassistida e ausência de obrigatoriedade de
fornecimento do tratamento em regime de home care apenas diante da
existência de pedido médico. Aduz que não se trata de procedimento de
cobertura obrigatória pela ANS ante a ausência de cobertura contratual e
que o atendimento à paciente pode ser prestado por cuidador. Insurge-se
contra a determinação de cobertura do aparelho BIPAP com
fisioterapeuta capacitado no manejo, oxigênio domiciliar (concentrador)
com máscara e cateter para administração e dieta por sonda nasoenteral,
vez que se trata de itens voltados ao conforto pessoal da autora e que
podem ser providenciados pela sua família. Afasta, ainda, a condenação
à indenização por danos morais, os quais não restaram configurados na
espécie e, caso assim não se entenda, pugna pela redução do valor
arbitrado. Por fim, defende que os juros de mora não devem incidir
desde a citação, mas a partir do momento em que houve sua fixação na r.
sentença.
O recurso foi processado e respondido (fls. 456/494). Argui
a autora ausência de impugnação específica da r. sentença, tendo em
vista que a ré reproduz os argumentos da contestação, de modo que o
recurso não merece ser conhecido. No mérito, pugna pela manutenção
da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
5
2. Afasta-se, de saída, a preliminar arguida pela apelada.
Não se verifica a alegada ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença, uma vez que a apelante se insurgiu contra os
fundamentos que lhes foram desfavoráveis, apresentando as razões do
pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, do Código de Processo
Civil, pelo que o recurso merece ser conhecido. Ademais, tem-se que a
reiteração dos argumentos apresentados na defesa não obsta o
conhecimento do apelo, conforme leciona Theotonio Negrão em
comentários ao referido dispositivo legal: “'Não obsta o conhecimento
da apelação o fato de a recorrente reiterar os argumentos
anteriormente articulados quando da contestação, uma vez que
presentes, em linhas gerais, os requisitos insertos no art. 514 do
CPC' (RSTJ 142/233). 'A reprodução na apelação das razões
articuladas na defesa não acarreta a inadmissibilidade do recurso,
especialmente quando as alegações são suficientes à demonstração
do interesse da parte pela reforma da sentença' (STJ-4a T., REsp
512.969, Min. Barros Monteiro, j. 14.6.05, DJU 19.9.05)” (in Novo
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva,
2017, p. 922).
Rejeita-se, igualmente, a preliminar de cerceamento ao
direito de defesa arguida pela apelante. Isso porque “caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”, nos termos do artigo 130 do Código de
Processo Civil então vigente. Como já se decidiu, “sendo o juiz o
destinatário da prova a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou
não de sua realização” (RT 305/121). No caso em tela, a dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
6
probatória se mostra incabível e inadequada à demonstração dos fatos
litigiosos. Pelo contrário, da narrativa declinada na inicial, as provas
documentais produzidas no momento processual oportuno, como o
relatório médico de fls. 41/42, mostram-se como aquelas úteis ao
equacionamento da lide, não havendo ilegalidade correlacionada ao
julgamento antecipado do feito, na forma do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Superadas as questões prefaciais, no mérito, cinge-se a
controvérsia à obrigação da apelante em providenciar à apelada, nos
termos de relatório médico, serviço médico de natureza domiciliar e os
insumos e equipamentos lá indicados.
A seguradora, em síntese, sustenta que não tem obrigação
contratual de prover o tratamento home care, bem como que o
tratamento não é indispensável ao quadro da apelada, pelo que lícita a
negativa de cobertura perpetrada.
Contudo, razão não lhe assiste.
Incontroversa a contratação firmada entre as partes (fls. 33),
que visa, primordialmente, à preservação da saúde da paciente.
Demonstrou-se, ademais, que à apelante, que possui 80
anos de idade (fls. 27), acometida por síndrome de Guillain Barré
(doença autoimune grave com lesão do sistema nervoso), restrita ao leito
e totalmente dependente de cuidados, foi prescrito tratamento em
regime domiciliar, nos termos do relatório médico de fls. 41/42, cujo
custeio foi negado pela apelante.
Assim, recomendado o tratamento domiciliar, resta evidente
o caráter abusivo da recusa à cobertura do home care e dos serviços a
ele correlatos. Aplica-se aqui, sem maiores delongas, o enunciado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
7
Súmula 90 deste Tribunal, verbis: “Havendo expressa indicação
médica para a utilização dos serviços de `home care ́, revela-se
abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer”.
É dizer, tendo a prescrição médica o intuito de preservar e
buscar a recuperação da saúde da paciente, a negativa de custeio
manifestada pela apelante coloca em risco o objeto da contratação, em
afronta ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
De mais a mais, irrelevante a previsão do procedimento no
rol editado pela ANS, aplicando-se à espécie, aliás, sem maiores
delongas, o enunciado pela Súmula 102 desta Colenda Corte:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Anote-se, neste particular, que, inobstante a apelante alegue
que os cuidados especiais podem ser prestados por familiares e
cuidadores, não logra demonstrar por qualquer prova de quilate igual a
prescrição médica que o tratamento médico não seria necessário.
Limita-se senão a considerações visivelmente genéricas, o que se revela
insuficiente a apartar a necessidade da providência. Em caso semelhante,
já decidiu esta Câmara: Apelação Cível n. 1066860-35.2015.8.26.0100,
desta Relatoria.
Em suma, inexiste qualquer elemento de cognição que
aparte a necessidade do tratamento médico-domiciliar para preservação
da saúde da apelada decorrente da prescrição médica, prevalecendo a
obrigação determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
8
Desta feita, a exclusão pretendida pela apelante ofende a
boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas, cabendo, pela
pertinência, trazer à colação a lição de NELSON NERY JUNIOR:
“Quem quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é
obvio. Ninguém paga plano de saúde para, na hora em que adoecer,
não poder ser atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço
exclui de antemão determinadas moléstias, cujo tratamento sabe
dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber e não
prestar o serviço pretendido pelo consumidor” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8a Edição, página 570).
E nem se diga que o acolhimento da pretensão inicial
afrontaria o princípio contratual do pacta sunt servanda. Afora a abusiva
negativa de cobertura, já explicitada, cumpre destacar que, à vista do
disposto no artigo 421 do Código Civil de 2002, o alcance do referido
princípio restou atenuado e reduzido, especialmente quando está em
discussão interesse individual relacionado à dignidade da pessoa
humana, aliás, como ocorrente na espécie dos autos. Nessa diretriz,
confira-se o Enunciado 23 do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal: “A função social do contrato prevista
no artigo 421 do novo Código Civil não elimina o princípio da
autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse
princípio, quando presentes interesses meta-individuais ou interesse
individual relativo à dignidade da pessoa humana” (Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código Civil e Leg. Civil em Vigor,
Ed. Saraiva, 24a Ed., p. 120).
Restando incontroversa a necessidade de tratamento em
regime de home care, constata-se a imperatividade de utilização pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
9
paciente dos equipamentos e insumos indicados no relatório médico de
fls. 41/42 (aparelho BIPAP com fisioterapeuta capacitado no manejo,
oxigênio domiciliar (concentrador) com máscara e cateter para
administração e dieta por sonda nasoenteral), os quais estão
intrinsecamente ligados ao tratamento da apelante, não se constituindo
meros elementos voltados ao bem-estar, conforto ou acomodação da
paciente, de modo que configurado o dever de cobertura pela apelada,
nos termos da r. sentença.
Nesse sentido, em casos assemelhados, já decidiu esta
Câmara: “Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento
de serviço de home care. Parcial procedência. Recurso da ré.
Negativa de fornecimento do serviço abusiva, conforme art. 51, § 1o,
II do CDC e Súmula no 90 desta Corte. Recurso do autor. Extensão
do home care que varia com o tempo e necessidades do paciente.
Prestação do serviço que deve se adaptar aos exatos termos das
prescrições do médico do paciente, incluindo o fornecimento de
insumos
e
enfermagem
24h.
Ação
procedente.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso da ré desprovido, provido em
parte o do autor” (Apelação Cível 1051956-60.2018.8.26.0114,
Rel. Alexandre Marcondes, j. 05/06/2020); “Agravo de instrumento.
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu
a tutela de urgência pleiteada, para determinar a cobertura pela Ré
do serviço de "home care" ao Autor, além de medicamentos,
insumos e equipamentos necessários, nos termos recomendados pelo
profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos
requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da
demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
10
Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no
90). Recurso não provido, com observação (Agravo de Instrumento
2241261-63.2019.8.26.0000, Rel. João Pazine Neto, j. 13/11/2019); e,
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Paciente
internada com quadro de AVC hemorrágico intraparenquimatoso
com sequela motora, hemiplegia e afasia e quadro infeccioso.
Necessário tratamento via sistema home care. Decisão de primeiro
grau que, em sede de ação de obrigação de fazer, determinou a
intimação da prestadora de saúde para o cumprimento da tutela
provisória de urgência, qual seja, a manutenção do tratamento da
paciente na modalidade home care, compelindo-se a ré ao
fornecimento dos insumos necessários ao tratamento, de acordo com
a prescrição médica, sob pena de multa. Requisitos do art. 300 do
NCPC evidenciados. Home care que nada mais é que uma
internação em regime domiciliar, de modo que o paciente faz jus ao
fornecimento de todos os insumos, medicamentos e materiais
necessários ao pleno restabelecimento de sua saúde. Risco de dano.
Agravada que padece de moléstia grave, não podendo ter o seu
tratamento médico interrompido. Decisão mantida. Negado
provimento
ao
recurso”
(Agravo
de
Instrumento
2032479-51.2019.8.26.0000, Rel. Nilton Santos Oliveira, j. 30/07/2019).
Reconhecida a conduta ilícita, impõe-se que se preserve a
tutela cominatória editada na origem.
Evidente, por outro lado, a lesão moral, impondo-se a
preservação da indenização arbitrada em favor da apelada, como
constou na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
11
A recusa de cobertura incontroversamente perpetrada pela
apelante importou sem dúvida alguma em desassossego anormal,
agravando a situação da paciente. Houve, às claras, sofrimento anormal,
longe de um singelo aborrecimento decorrente de inadimplemento
contratual, notadamente diante do frágil quadro da paciente e de sua
condição de hipervulnerável. Nessa diretriz, os precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, reconhecendo a configuração de dano moral: “A
recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado contratante de
seguro-saúde, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de
angústia no espírito” (3a T. REsp 657.717, Min. Nancy Andrighi)”;
“Essa modalidade de dano moral subsiste mesmo nos casos em que
a recusa envolve apenas a realização de exames de rotina, na
medida em que procura por serviços médicos ai compreendidos
exames clínicos- ainda que desprovida de urgência, está sempre
cercada de alguma apreensão. Mesmo consultas de rotina causam
aflição, fragilizando o estado de espírito do paciente, ansioso por
saber da sua saúde” (3a T, REsp 1.201.736, Min. Nancy Andrighi)”
(NEGRÃO, Theotonio et al. Código civil e legislação civil em vigor. 32a
ed. São Paulo: Saraiva, p. 105).
Ademais, o dano moral, no caso dos autos, é considerado in
re ipsa, sem necessidade de específica comprovação.
Assim,
quanto
ao
arbitramento
do
montante
de
compensação dos danos morais, a cifra de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra adequada à lesão moral sofrida pela apelada, que, tendo
firmado contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, viu-se
desamparada quando em situação sensível, sob o risco de sofrer
consequências incontornáveis à sua saúde ou à própria vida. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010598-79.2020.8.26.0071 -Voto no
12
montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na
forma do artigo 944 do Código Civil, bem como à média dos valores
arbitrados nesta Câmara em hipóteses análogas à presente. A propósito:
Apelação cível n. 1002500-18.2019.8.26.0564, Rel. Alexandre
Marcondes, j. 22/01/2020.
Por fim, descabe, quanto aos juros de mora, a sua incidência
desde o arbitramento da indenização, à vista da disposição expressa
contida no art. 405 do Código Civil. A pretensão, se acolhida, afrontaria
diretamente o referido dispositivo legal.
3. Ante o exposto, de rigor a manutenção da r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Descabida a majoração dos honorários advocatícios, na
forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que
foram arbitrados no patamar legal máximo.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator